Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-71.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DENÚNCIA. DECISÃO DE REJEIÇÃO. AUSENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. Sendo vagos os indícios de autoria, tem-se que a acusação inicial não deve ser recepcionada a teor das disposições do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.